Tribunal: TJSP
Processo: 0046846-13.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Observações com relação à necessidade de estrita obediência ao Tema 1021 do STJ e à causalidade na condenação por honorários advocatícios.
Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Observações com relação à necessidade de estrita obediência ao Tema 1021 do STJ e à causalidade na condenação por honorários advocatícios.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.